Tribunal: STF
Processo: HC 112575
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-02
Data de publicação: 2013-04-02

Ementa:
HABEAS CORPUS – LIMINAR. Inexistindo a relevância do pedido acautelador formalizado, descabe concluir haja o órgão de origem praticado ilegalidade. Isso ocorre quando o tema de fundo diz respeito a prova testemunhal e, no Juízo, tenha sido ensejada a redução do número de testemunhas para adequá-lo ao dispositivo legal.